Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-67.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000088-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(
a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), INGRED CAROLINE SERRA PEREIRA - CPF: 108.326.181-95 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RIKELMY SILVA DOS SANTOS - CPF: 628.235.193-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, sob fundamento da garantia da ordem pública. O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão, alegando que a paciente é primária, possui residência fixa, atividade lícita e que a droga apreendida pertencia a seu namorado. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em
discussão:
Há
duas questões em discussão: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso; e (
ii
) se a existência de predicados pessoais favoráveis da paciente justifica a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, conforme exige a legislação vigente, considerando a apreensão de 30 embalagens de cocaína (totalizando 17,38 gramas), 9 invólucros da mesma substância (1,36 gramas) e uma pequena porção de maconha (5,46 gramas), além dos indícios de participação da paciente no tráfico de entorpecentes.

2. O Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

3.
A alegação de que o namorado da paciente assumiu a posse dos entorpecentes não afasta os indícios de autoria, pois a droga foi encontrada na residência da paciente, evidenciando sua ciência sobre a materialidade delitiva.

4.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis

(
Enunciado Criminal n. 43 do
TCCR/
TJMT
)
.

5.
As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese:
O
rdem denegada.

Tese de julgamento
:
“1.
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas apreendidas justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2.
Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXI e IX; CPP,
arts
. 312 e 313, I; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35
; Enunciados Orientativos n. 25 e 43, da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAM
OS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/20
24
, Publicado no DJE 04/07/20
24
;
STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007
; TJMT,
N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
, Publicado no DJE 11/03/20
24; STJ,
A
gRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da F
onseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado por
Alex Moreira Pereira
em favor de
INGRED CAROLINE SERRA PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
(MT)
, nos autos do
Auto de Prisão em Flagrante n. 1000037-42.2025.8.11.0037
, que
converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública
.

Em suas razões, o impetrante informa que a paciente foi presa em flagrante pelo suposto cometimento dos delitos tipificados nos
artigos 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/2006
.

Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, tendo se baseado em conceitos genéricos, como clamor social e gravidade abstrata do delito, sem demonstrar a necessidade da segregação cautelar. Sustenta, ainda, que a paciente
é primária, possui residência fixa, exerce atividade lícita e não possui antecedentes criminais
.

Argumenta que
o namorado da paciente assumiu a posse da substância entorpecente apreendida e afirmou que ela não possuía conhecimento sobre o ilícito
, de modo que a manutenção da custódia representaria medida desproporcional e desnecessária.

Com tais argumentos, requer, a revogação da prisão preventiva da paciente, com a concessão de liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids.
261343290 e 261343291
.

Liminar indeferida em plantão judicial (Id. 261363264).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id. 2620
78284
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
,
manifesta-se pelo parcial conhecimento da ordem e, na parte conhecida, pela denegação (Id. 26426
7256).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, como consignado no relatório, o Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT)
decretou a prisão preventiva d
a
paciente pela suposta prática do delito previsto
no
s

artigos
33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/2006
, justificando a medida nos seguintes termos:

A decretação da prisão preventiva demanda a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, coadjuvada pela presença de um dos fundamentos para a segregação, consistentes na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao que consta, em cognição sumária, a materialidade delitiva e indícios da respectiva autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente pela apreensão de substâncias inicialmente identificadas como cocaína e maconha e depoimentos dos condutores.

O Termo de Exibição e Apreensão nº 145.3.2025.235 registra a apreensão de 30 unidades (saco zip) de substância análoga a cocaína, 09 unidades (invólucro) de substância aparentando ser cocaína e 01 porção pequena de substância análoga a maconha e o Laudo Pericial nº 512.3.10.9871.2025.000582-A01 aponta a quantidade (17,38 gramas; 1,36 gramas e 5,46 gramas) e disposição da droga apreendida, com resultado positivo para a presença de cocaína e maconha (Laudo - Num. 179954819).

Sem embargo da posição jurisprudencial que sustenta que “a gravidade abstrata do delito não guarda relação com a função cautelar no interesse do processo e sim com punição antecipada ou exemplaridade, obviamente estranhas a prisão processual”, não se pode olvidar que a manutenção da custódia cautelar não fica
adstrita
, tão-somente, à conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal. Compreende, por expressa disposição legal, a garantia da ordem pública, inegavelmente abalada pelo tráfico ilícito de drogas.

A assertiva não é retórica destituída de lastro fático, mas o reconhecimento de uma situação objetivamente apurável no âmbito da sociedade.

Como negar a relevância da segregação de potenciais traficantes para a manutenção da ordem pública? A indagação sugere a resposta. É evidente que a liberação implica na manutenção do tráfico e aliciamento de novos usuários, impingindo à população de Primavera do Leste (MT) os prejuízos advindos da nefasta mercancia ilícita.

Os efeitos deletérios do tráfico são públicos e notórios, não constituindo assertivas genéricas, tampouco ilações conjecturais.

(...).

Portanto, a manutenção de potenciais traficantes em liberdade compromete a ordem pública de forma efetiva, real, sem abstrações.

Não se pode olvidar, por fim, que as prisões sucessivas de traficantes tiveram reflexos positivos na repressão criminal, diminuindo, significativamente, a ocorrência de ilícitos.

Logo, presente o fundamento que autoriza a segregação provisória do conduzido.

Há, por conseguinte, necessidade da manutenção da segregação provisória, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, as quais não ostentam força coercitiva idônea para impedir a reiteração delitiva.

Isso posto, converto a prisão em flagrante em preventiva, mantendo, portanto, a prisão cautelar de
Ingred
Caroline Serra Pereira.
(Id. 261343291).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação d
a
paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a grande quantidade e
/ou
variedade de entorpecentes apreendidos na posse da paciente (
30 embalagens tipo saco zip contendo substância análoga à cocaína, totalizando 17,38 gramas; 09 invólucros da mesma substância, pesando 1,36 gramas; além de uma pequena porção de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 5,46 gramas)
, a natureza da
infração
,

que
por si só bastaria para a segregação do paciente.

Neste aspecto incide o Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS INTERESTADUAL [ARTIGO 33, ‘CAPUT’, C/C. ARTIGO 40, V, DA LEI N.11.343/2006] – INSURGÊNCIA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’ – INVIABILIDADE – PACIENTE FLAGRADO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, EM TESE, TRANSPORTANDO 06 (SEIS) TABLETES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 04 (QUATRO) DE MACONHA ACONDICIONADOS NA LATERAL E PORTA MALAS DO VEÍCULO – REALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 17.4102] STJ [Nº 719.287] E TJMT [N.U 1023364-69.2021.8.11.0000] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.
Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente. O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão. (N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/20
24
,
Publicado
no DJE 04/07/20
24
)” (grifos meus).

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA; AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PACIENTE DENUNCIADO – ANÁLISE PREJUDICADA – JULGADO DO TJMT – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO ANALISADO PELO JUIZ DA CAUSA – PEDIDO APRECIADO E INDEFERIDO – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS [MACONHA, SKUNK E COCAÍNA]
– ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – APARENTE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE DESARTICULAR A ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA. O oferecimento de denúncia torna “prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa” (TJMT, HC nº 1005046-33.2024.8.11.0000). Não se verifica desídia judicial se o pleito de revogação da custódia cautelar foi analisado pelo Juízo singular (TJMT, HC nº 1003269-47.2023.8.11.0000).
A quantidade e a diversidade de drogas [237g de maconha, 58,70g de
skunk
e 8,84g de cocaína] e a forma de acondicionamento [diversas porções individuais] autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública
(STJ,
AgRg
no HC 900609/MS; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva “que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular associação voltada para o tráfico de drogas”
(STF,
AgRg
. no HC 214.290/SP), especialmente pelo aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”. Os predicados pessoais [primariedade, ter endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43). As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao considerar que o paciente frequentava, regularmente, o estabelecimento comercial [“Pesqueiro Recanto da Viola”], aberto ao público, para suposta venda de substâncias entorpecentes, e com envolvimento com facção criminosa [CV], sendo “responsável por cinco bairros na região”, a recomendar a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ) Ordem denegada. (N.U 1014739-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/20
24
,
Publicado
no DJE 26/07/20
24
) (grifos meus).

No que tange ao namorado da paciente, ora corréu, que assumiu a posse dos entorpecentes, observa-se, contudo, que o Termo de Exibição e Apreensão n. 145.3.2025.235 (Id. 261343290) registra que foram encontrados com a paciente, em sua residência, 30 embalagens tipo saco zip contendo substância análoga à cocaína, totalizando 17,38 gramas. Tal circunstância, por si só, evidencia sua participação no delito ou, ao menos, sua ciência acerca da materialidade delitiva.

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Do mesmo modo, a situação está em conformidade com o Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) (...).
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
) (grifos meus).

Ressalta-se que, no presente caso, a adoção de medidas cautelares alternativas não se revela apropriada (conforme art. 282, I e II, § 6º, do CPP), visto que a justificativa utilizada pelo Juízo de primeira instância foi a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

No caso em testilha cumpre destacar que ainda que a droga seja do namorado da paciente, deve-se ter em vista que as substâncias foram aprendidas na casa da paciente, de modo que
esta
também, em tese, está envolvida com a prática delitiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Ingred
Caroline
Serra Pereira
,
para manter a decisão de primeiro grau por estarem presentes os requisitos para a manutenção da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025